Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004758-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO GARDEN VILLE - CNPJ: 13.291.185/0001-82 (AGRAVADO), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MATEUS FREITAS MALOUF - CPF: 026.111.661-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL FREITAS MALOUF - CPF: 048.599.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de tutela de urgência, acolheu a pretensão formulada pelo Condomínio Garden Ville e determinou a averbação do incidente nas matrículas dos imóveis pertencentes a Joseph Mikhail Malouf, ora agravante, com base na teoria menor da desconsideração, reconhecendo insolvência da pessoa jurídica devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em hipótese que envolve inadimplemento contratual entre condomínio de adquirentes e construtora; e se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para averbação premonitória em matrículas imobiliárias.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre o condomínio e a construtora é de consumo, conforme pacífica jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação do CDC e, por conseguinte, da teoria menor da desconsideração.

4. A existência de múltiplas execuções, a ausência de bens da devedora principal e a inércia da executada evidenciam o estado de insolvência, nos termos do art. 28, caput, do CDC.

5. A averbação determinada tem natureza cautelar e visa assegurar a utilidade do processo executivo, sem implicar imediata constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC, nas relações de consumo, ainda que ausente prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, desde que caracterizado o estado de insolvência.

2. A averbação premonitória determinada com base na tutela de urgência não configura constrição de bens, mas medida cautelar voltada à eficácia da execução."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado (a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 1020912-55.2024.8.11.0041 movida por CONDOMINIO GARDEN VILLE, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu a liminar para “a averbação do presente incidente e das ações de execução apenas na matrícula dos seguintes imóveis de propriedade de JOSEPH MIKHAIL MALOUF: imóvel descrito como raça Ipiranga, no 162, matrícula no 41.977; 50% do imóvel sito Rua 13 de Junho, 242, matrícula 8.615; e 25% do imóvel sito Rua Coronel Duarte, Matrícula, 41.706, todos do SEGUNDO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ”

Argumenta a parte agravante que a decisão recorrida fundamentou-se na aplicação da "Teoria Menor" prevista no art. 28 do CDC. No entanto, não há relação de consumo entre as partes, tornando indevida a aplicação dessa teoria ao caso concreto. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, com a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

Afirma que a mera existência de dívidas e ações judiciais contra a empresa não são suficientes para justificar a desconsideração. Ademais, sustenta que há um extenso acervo probatório demonstrando a existência de bens da empresa capazes de garantir a execução da dívida, afastando o argumento de insolvência. Aponta que não há evidências de ocultamento de patrimônio ou atos fraudulentos.

O agravante reforça que as alegações do suscitante sobre a aplicação da "Teoria Menor" são inapropriadas, pois a relação entre as partes é de natureza contratual e regida pelo Código Civil. Alega que a venda da fazenda vinculada ao caso ocorreu de forma lícita e transparente, sem indícios de fraude. Alerta ainda que documento do Ministério Público anexado aos autos não possui força probatória suficiente para justificar a medida extrema da desconsideração.

Defende que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada apenas em casos comprovados de abuso da estrutura empresarial para fraudar credores, o que não ocorre no presente caso.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada, para: acolher a preliminar para que seja reformada a decisão Id. 158983479, tornando-a sem efeito, com a retomada da análise do incidente exclusivamente com base no artigo 50 do Código Civil; Ainda, a reforma da decisão Id. 158983479, tornando-a sem efeito, em razão da ausência dos requisitos específicos estabelecido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de medida liminar; A reforma da decisão identificada no Id. 158983479, revogando as liminares deferidas, assegurando-se o respeito ao princípio da autonomia patrimonial e à proporcionalidade das medidas judiciais, até que sejam devidamente analisados, em sede própria, os elementos probatórios necessários ao julgamento do mérito. No mérito, reformar a decisão recorrida para revogar os deferimentos de penhora no rosto dos autos do inventário (Id. 158824065) em trâmite na 4a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, Processo n. 1012748-04.2024.811.0041, bem como penhora patrimônio pessoal dos demandados (Id. 170016441); Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se as decisões Id. 158824065 e 170016441 até o julgamento final deste recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 270806384)

Informações. (id. 271862877)

Contrarrazões. (id. 276345891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica cumulada com Pedido de Tutela de Urgência n. 1020912-55.2024.8.11.0041 movida por CONDOMINIO GARDEN VILLE, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu a liminar para “a averbação do presente incidente e das ações de execução apenas na matrícula dos seguintes imóveis de propriedade de JOSEPH MIKHAIL MALOUF: imóvel descrito como raça Ipiranga, no 162, matrícula no 41.977; 50% do imóvel sito Rua 13 de Junho, 242, matrícula 8.615; e 25% do imóvel sito Rua Coronel Duarte, Matrícula, 41.706, todos do SEGUNDO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ”

A decisão agravada reconheceu, em sede de cognição sumária, a incidência da teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo reconhecida no título executivo judicial, destacando que:

“A insolvência é evidenciada pelo volume de demandas contra o executado, bem como pelo andamento do processo executivo, considerando-se que, apesar de intimada, a executada permaneceu inerte em relação ao pagamento do débito. Ademais, o perigo de dano se revela pela falta de localização de bens e pelos documentos e informações fornecidos pela parte exequente, que indicam uma possível tentativa dos sócios de se esquivarem de suas obrigações” (Id. 158983479).

A insurgência recursal sustenta, em suma, que não estariam presentes os requisitos para a desconsideração, argumentando: (a) ausência de relação de consumo; (b) inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (c) suficiência de bens em nome da pessoa jurídica executada.

Contudo, razão não assiste à parte agravante.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem justificado a aplicação da teoria menor com base na natureza da relação jurídica estabelecida entre o agravado (condomínio de adquirentes de unidades imobiliárias) e a pessoa jurídica executada (Imobiliária e Construtora São José Ltda.), caracterizada como relação de consumo. Consoante os documentos acostados aos autos originários e à execução subjacente (Processo no 1002933-80.2024.8.11.0041), a obrigação inadimplida decorre de vício na prestação de serviço por parte da construtora, o que atrai a incidência do CDC.

Assim sendo, aplica-se ao caso o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.560.728/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 28/10/2016, no qual se reconheceu que “é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora/incorporadora”.

Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência que admite, em relações de consumo, a incidência da teoria menor da desconsideração, conforme previsto no art. 28, caput, do CDC, segundo o qual:

“O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.”.

No caso, a existência de múltiplas ações de execução, ausência de garantia do juízo e aparente inércia da empresa executada, mesmo após ser intimada a pagar o débito, configuram contexto fático suficiente para ensejar a medida, cuja natureza é de tutela provisória de urgência com base no art. 300 do CPC.

Ainda, a averbação determinada tem caráter cautelar, e não implica constrição imediata de bens, mas apenas o registro da existência do incidente, preservando o resultado útil do processo executivo.

Com base nisso, aplica-se o entendimento de que “é admissível a desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, mesmo sem prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, desde que a personalidade jurídica se revele como obstáculo ao ressarcimento” (STJ, REsp 1.775.269/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/11/2018). Subsumindo-se tal entendimento ao caso concreto, diante dos indícios de insolvência e da necessidade de assegurar a efetividade da execução, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Portanto, malgrado as alegações do Agravante, não merece reparos a decisão recorrida, uma vez que se mostra cabível, dentro desse quadro, a aplicação da teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sendo evidente o obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à parta Agravada/Consumidor.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRELIMNAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA –TEORIA MENOR – ARTIGO 28, §5o, DO CDC – ESTADO DE INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO – OBSTACULIZAÇÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO. Nos termos do artigo 330, §1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. A Lei Consumerista adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que permite a aplicação da referida medida, além das hipóteses de abuso de direito, previstas no Estatuto Civil, nos casos de insolvência ou quando a sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Demonstrado o estado de insolvência da pessoa jurídica e comprovado que a sua personalidade constitui obstáculo à satisfação da obrigação de pagar a indenização, atinente ao dano moral coletivo, deve-se manter o decisum que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. (N.U 1007801-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 03/09/2022) (destaquei e sublinhei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu a averbação premonitória nas matrículas dos imóveis indicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025